Tribunal: TJDFT
Processo: 0749113-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0749113-27.2021.8.07.0016 RECORRENTE: FILIPE DE CARLO ARAÚJO ROCHA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS E LUNNA BARBOSA FERNANDES CORREA JARAMILLO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. INQUÉRITO POLICIAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO. DENÚNCIA RECEBIDA. ILEGALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 383, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DE DECISÃO. RECAPITULAÇÃO TÍPICA. POSSIBILIDADE. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚLICO E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PROVIDOS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelações criminais interpostas contra sentença que absolveu o réu quanto à prática do delito previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, inciso II, ambos da Lei no 11.340/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O réu havia sido denunciado pela prática de três episódios de agressão contra sua ex-companheira, tipificados inicialmente como vias de fato (artigo 21, da Lei das Contravenções Penais) e posteriormente requalificados para lesão corporal (artigo 129, § 9o, do Código Penal). O Ministério Público e a Assistente de Acusação pedem a condenação do acusado pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, § 9o), por três vezes. A Defesa requer o acolhimento das preliminares de anulação do recebimento da denúncia e de reconhecimento da ilegalidade da decisão que promoveu a readequação típica da conduta de vias de fato para lesão corporal; no mérito, pede a alteração da fundamentação da sentença para a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, incisos II ou VI, do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão. 2. Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de anulação do recebimento da denúncia; (ii) examinar a preliminar de ilegalidade da decisão que promoveu a readequação típica da conduta de vias de fato para lesão corporal; (iii) verificar se o réu praticou as lesões corporais indicadas na denúncia contra a vítima e se o acervo probatório é suficiente para a condenação. III. Razões de decidir. 3. Eventuais vícios na condução do inquérito policial não contaminam o processo penal, pois será possível repetir a produção de provas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, o recebimento da denúncia não traduz juízo prévio de condenação pelo órgão julgador, uma vez que caberá ao titular da ação provar, satisfatoriamente, sob o crivo do contraditório, ampla defesa e em obediência ao devido processo legal, perante o Juízo competente, a imputação ali deduzida, sob pena de improcedência. 4. A análise antecipada da capitulação jurídica constante da denúncia é admitida em situações excepcionais, como na hipótese concreta, na qual a readequação típica foi realizada em juízo de retratação da decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva. 5. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, que geralmente são praticados na clandestinidade, à palavra da vítima deve ser dada especial relevância, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios, mormente os depoimentos testemunhais. 6. Hipótese em que o relato detalhado e consistente da vítima sobre as agressões físicas sofridas encontra robusta corroboração nos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, as quais, embora não tenham presenciado os atos de agressão, confirmaram ter visto a vítima com lesões corporais significativas em períodos compatíveis com os fatos narrados na denúncia, além de atestarem seu estado de medo e abalo emocional. 7. As próprias declarações do réu, apesar de negarem a intenção delitiva e a forma específica das agressões, admitem a ocorrência de entreveros, de embates com o uso de força física contra a vítima, cujas justificativas mostram-se inverossímeis e desproporcionais diante da natureza das lesões atestadas pelas testemunhas e do contexto de violência doméstica. 8. A ausência de laudo de exame de corpo de delito direto ou a inviabilidade de perícia em imagens fotográficas não obsta a comprovação da materialidade delitiva, que pode ser suprida por prova testemunhal idônea e por outros elementos indiretos, conforme autorizado pelos artigos 158 e 167, do Código de Processo Penal. As declarações das testemunhas que visualizaram as lesões constituem prova indireta suficiente. 9. A alegação repetida de agressões mútuas ou de comportamento alterado da vítima não afasta a responsabilidade penal do réu pelas lesões corporais praticadas no âmbito doméstico, dada a vulnerabilidade da ofendida e a ausência de demonstração de legítima defesa real e proporcional por parte do acusado. IV. Dispositivo. 10. Recursos do Ministério Público e do Assistente de Acusação conhecidos e providos. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela Defesa e pela Assistente de Acusação contra acórdão que deu provimento às apelações do Ministério Público e da Assistente de Acusação para condenar o réu pela prática de três crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra mulher, com fundamento no artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, da Lei no 11.340/2006. A Defesa apontou omissões e contradições quanto às datas dos fatos (30/1/2021 e 5/6/2021), à prova testemunhal, à cadeia de custódia de imagens e à ausência de parecer técnico sobre prints de WhatsApp, além da não aplicação do artigo 71, do Código Penal. A Assistente de Acusação alegou omissão na valoração negativa das circunstâncias judiciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissões, obscuridades ou contradições relevantes capazes de justificar o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) definir se as alegações das partes constituem mero inconformismo com a valoração da prova e com a dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração, previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, possuem cognição limitada e visam apenas sanar vícios formais (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), sendo incabíveis para rediscutir o mérito ou reapreciar provas. 4. O acórdão impugnado enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos indicados pela Defesa, inclusive quanto à suficiência da prova testemunhal, à ausência de laudo direto e à cadeia de custódia, afirmando que as declarações da vítima e das testemunhas formam um conjunto probatório robusto e seguro para embasar a condenação. 5. Não se verifica omissão quanto à autenticidade das imagens juntadas, pois o acórdão considerou legítima a utilização de prova indireta quando inviabilizado o exame direto, nos termos dos artigos 158 e 167, do Código de Processo Penal. 6. Quanto à aplicação do artigo 71, do Código Penal, o acórdão embargado expressamente fundamentou a escolha do concurso material, em razão da prática de três crimes distintos com desígnios autônomos, não havendo omissão a sanar. 7. A alegação da Assistente de Acusação de que deveria haver valoração negativa das circunstâncias judiciais representa mera discordância quanto à dosimetria da pena, que foi devidamente fundamentado com base em elementos objetivos e neutros, não cabendo reapreciação em embargos de declaração. 8. A tentativa de reabrir o debate probatório e de reformar a fundamentação da pena por meio de embargos revela indevida ampliação do objeto do recurso, extrapolando os limites da via eleita. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, apontando contradição sobre as datas dos fatos apontados por testemunhas e a denúncia, ausência de prova para fatos ocorridos em determinadas datas, omissão sobre parecer técnico e omissão sobre o preenchimento dos requisitos da continuidade delitiva; b) artigo 564, inciso IV, do CPP, defendendo que o Ministério Público não teve acesso às provas produzidas pelo insurgente na formação da opinio delicti em virtude da violação ao direito de petição. Requer a anulação do recebimento da denúncia para que o Parquet tenha acesso aos documentos juntados pela defesa; c) artigo 383 do CPP, sustentando que a alteração da capitulação dos fatos no recebimento da denúncia é possível somente em hipóteses excepcionais. Pleiteia a declaração de ilegalidade da decisão que alterou a capitulação jurídica do fato imputado como vias de fato para lesão corporal no momento do recebimento da denuncia e a anulação de toda a instrução, com o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da contravenção penal de vias de fato; d) artigos 158, 158-A e 167, todos do CPP e 422, §1o, do Código de Processo Civil, asseverando que foram admitidos como prova "prints" de imagens sem a devida observância da cadeia de custódia e sem a realização de exame pericial adequado. Aduz que a regra do exame de corpo de delito indireto foi aplicada equivocadamente. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, argumentando que houve violação ao direito de petição em razão da exclusão das petições da defesa do inquérito policial. Pede a declaração da nulidade absoluta do inquérito policial e de todos os atos processuais subsequentes para que o Ministério Público reanalise os documentos. Requer, por fim, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ANTONIO RODRIGO MACHADO, OAB/DF 34.921 (ID 74961956 e ID 74963472). II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois entende o STJ que “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento” (AgRg no AREsp n. 2.833.422/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada violação aos artigos 564, inciso IV, 158, 158-A e 167, todos do CPP e 422, §1o, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Descabe dar trânsito ao recurso no que tange ao suposto malferimento ao artigo 383 do CPP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no Sentido de que 'O instituto da emendatio libelli previsto no art. 383 do Código de Processo Penal consiste na atribuição de definição jurídica diversa daquela descrita na inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do réu, não implicando ofensa ao princípio da correlação fática entre a denúncia e a sentença, posto que o acusado se defende dos fatos descritos na peça acusatória” (AgRg no AREsp n. 2.346.079/ES, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). O recurso extraordinário também não merece seguir quanto ao invocado vilipêndio ao artigo 5o, XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, pois, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo”. (RE 1455463 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PUBLIC 15-05-2024). Ademais, o reexame da questão da maneira proposta pelos recorrentes demandaria o revolvimento de todo material probatório colhido nos autos, o que é inadmissível na via eleita, consoante Enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74961956 e ID 74963472. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015